Tribunal: TJMT
Processo: 1007780-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007780-93.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CAMPO VERDE/MT
AGRAVANTE(S):
ITAU UNIBANCO S.A
AGRAVADO(S):
A. RIQUETTI TRANSPORTE - ME
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S/A, contra a decisão proferida na ação declaratória com pedido de tutela de urgência c/c danos morais, patrimoniais e lucros cessantes, interposta por A. RIQUETTI TRANSPORTE – ME que, após receber o requerimento de cumprimento definitivo de sentença, determinou “a INTIMAÇÃO da parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar cumprimento à sentença, devendo proceder à entrega do Certificado de Registro de Veículos (CRV) devidamente preenchido, com assinatura reconhecida por verdadeira, bem como dos demais documentos eventualmente necessários à efetivação da transferência pela parte exequente, diretamente ao exequente ou junto à Secretaria deste Juízo, sob pena de incorrer em multa diária por descumprimento, fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), além da incidência de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da pretensão executória.” (ID. 38616487).
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ainda que haja noticia da apreensão do veículo pela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de imprudência da própria agravada por: “a) Conduzir o veículo que não esteja registrado e devidamente licenciado (230 V); A.I. : T189413867; b) Conduzir o veículo com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN (230, X); A.I. T189414456.” (ID. 38616487-pg.4), consta no RAI no 1001568.61.2017.811.0000, ofício encaminhado pelo Detran/SP em 04/11/19, informando que: “o processo e o número do espelho do veículo de placa NPH 2636 foi encaminhado para o DETRAN/MT solicitando a transferência interestadual, conforme determinado.”, deixando registrado ainda, que sem a baixa/quitação dos débitos não é possível realizar a transferência interestadual (ID. 28625978 dos autos do RAI 1001568.61.2017.811.0000).
Assim, apesar de o agravante alegar impossibilidade de cumprimento da obrigação, verifica-se que está havendo uma relutância deste ao cumprimento das obrigações que lhe cabem.
Todavia, com relação ao valor diário fixado para o caso de atraso no cumprimento da obrigação, a meu ver, a limitação de plano é medida que se impõe, para que seja adequado a um patamar mais condizente com a realidade econômica brasileira, pois muito embora o objetivo da imposição da multa seja o de compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, é necessário ressaltar que a solução do litígio deve ser realizada de forma menos gravosa para os devedores, evitando um ônus exagerado ou indenizatório.
Desta forma, concedo parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, por entender ser plausível, por ora, a limitação dos dias-multa ao montante de R$ 10.000,00(dez mil reais).
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe informações.
Notifique-se a parte agravada para contra-minutar, querendo.
Cuiabá, 03 de abril de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora